Tribunal: STF
Processo: HC 222760
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 778.992/SC.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incursa no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra a decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que a paciente é mãe de um adolescente de 12 anos e de uma criança com 10 meses de idade, dependentes de seus cuidados. Alega a desproporcionalidade e a desnecessidade da prisão cautelar. Aponta a viabilidade da substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Articula com a primariedade e a ausência de violência ou grave ameaça na prática da infração. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, seja autorizado o recolhimento domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, cabe frisar que, no tocante aos fundamentos da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça deixou de enfrentar a matéria por não terem sido analisadas pelo Tribunal de origem (e-doc. 23, p. 4). A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    7. No tocante ao pretendido recolhimento domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016 (Marco Legal da Primeira Infância), assentou a possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças, por prisão domiciliar, desde que o crime não tenha sido cometido “com violência ou grave ameaça a pessoa” e “contra seu filho ou dependente” (art. 318-A do Código de Processo Penal). Portanto, o fato de ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    8. Na espécie, ao apreciar pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça entendeu não demonstrada a efetiva dependência material dos filhos da paciente. Vejamos trecho pertinente:



    “O pedido de prisão domiciliar ampara-se na condição da paciente, mãe de menores, uma delas teoricamente lactante de sua dependência. Ao analisar a liminar observei que as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, em especial o HC n. 143.641/SP não compõem precedentes normativos de sorte a serem aplicados sem qualquer juízo de valor, mas antes dependem da efetiva comprovação de dependência material dos menores. A propósito, destaque:



    Postula-se o deferimento de prisão domiciliar sob o argumento de que a prisão da paciente não teria observado a decisão tomada no HC n. 143.641/SP. 



    Bem se sabe, no entanto, que aquela decisão não tem caráter normativo. O deferimento da prisão depende da demonstração efetiva da dependência da prole. E esse não é o caso. 



    A paciente foi supostamente flagrada em prática delituosa com um dos filhos, de apenas 12 anos, em tese chegando na cidade de Caçador com pouco mais de 500 gramas de cocaína. A suspeita é que a droga tenha vindo do litoral, o que no mínimo exigiria disposição de tempo para busca-la, sobretudo considerando que o transporte foi feito por linha convencional de transporte intermunicipal. 



    Em outras palavras, se alguma dependência há, ela não ficou demonstrada. Afinal, embora se afirme na inicial que a criança menor é lactante dependente da mãe, não justificou como se dera os cuidados com os demais filhos, notadamente com aquela dependente de amamentação, o que faz supor que haja quem possa por elas olhar (talvez mesmo o pai que, segundo declarado pela paciente, estaria com eles desde a sua prisão). 



    No mais, não se pode esquecer que a paciente, na oportunidade que teve de esclarecer essas circunstâncias, preferiu o silêncio, do que não se pode presumir a necessidade e a dependência das crianças que nem ao certo se sabe com quem estavam. 



    Além disso, note-se a gravidade da conduta, que contou com a coadjuvação de um dos filhos. Ainda que não se possa medir a partir dela a relação familiar e as eventuais necessidades, não se pode esquecer que esse fato revela antes certa preocupação na condução das responsabilidades domésticas. 



    Por fim, é de ser observado que a paciente se declarou sem ocupação lícita, o que por si, embora não absoluto nem fato signo-presuntivo de uma vida vocacionada à ilicitude, justifica a segregação na medida em que se tem claro, ao primeiro olhar, a sua dedicação a atividades ilícitas. 



    Não há, portanto, rigorosa demonstração da dependência dos filhos em relação à paciente, razão pela qual indefiro a liminar. (evento 6).



    Na prática, portanto, nenhum elemento trazido demonstrou a efetiva dependência dos filhos, sobretudo porque a lactante, em tese mais dependente de cuidados, não estava com a paciente por ocasião do flagrante, o presumível tempo de afastamento exigiria, sem dúvida, o cuidado especial e constante, próprio dessa fase da infância. E sem a demonstração efetiva é inviável cogitar-se da prisão especial. (...)” (e-doc. 17, p. 1/2; grifos nossos).



     9. Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir idêntico pedido, frisou não haver comprovação da imprescindibilidade da genitora em relação ao bebê, que estaria sob os cuidados do pai. Ressaltou o fato de supostamente haver envolvido seu filho de apenas 12 anos para carregar mochila com os entorpecentes. Destacamos passagem no voto condutor a respeito:



    “No caso, verifica-se que a Agravante envolveu um de seus filhos na prática do ilícito. Nesses termos, destacou o Juízo de primeiro grau que "a conduzida fez, em tese, seu filho de apenas 12 anos carregar a mochila com os entorpecentes, conduta essa que expôs o adolescente a risco" (fl. 15).



    Ademais, quanto à criança com dez meses de idade, não está comprovado que a filha, de fato, estava sob os cuidados da mãe antes da prisão cautelar. Nesse sentido, o Tribunal de origem aponta que a Acusada se deslocou por distância considerável em transporte coletivo, não se evidenciando que nesse interregno ou após o recolhimento cautelar, a criança esteja desamparada. Ao contrário, está expresso no acórdão que a infante está sob os cuidados do pai, não se verificando nenhum risco que poderia ser mitigado com a concessão da prisão domiciliar à Agravante (fl. 22).” (e-doc. 23, p. 6; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reparada. Para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados das crianças, a paciente é acusada de ter cometido crime com envolvimento do próprio filho. A visão adotada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, uma vez que os contornos do caso desautorizam a concessão do benefício. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.”



    (HC nº 186.681-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; p. 26/08/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. 4. Aplicação do art. 318 do CPP (prisão domiciliar mãe de menores de 12 anos). Necessidade de comprovação de requisitos além dos critérios objetivos da norma. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” 



    (HC nº 144.537-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/09/2017, p. 13/09/2017; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM CUSTÓDIA DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA REAL IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA PARA COM OS CUIDADOS DO FILHO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Esta Segunda Turma possui orientação no sentido de que a possibilidade de colocação de preso (mulher ou homem) em custódia domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, pressupõe prova idônea dos requisitos nele afirmados, a serem avaliados pelo juízo de origem. Na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, tal conversão não se perfaz como hipótese automática de causa e consequência, mas está condicionada, também, a elementos subjetivos relativos a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos. Precedentes. II – No caso sob exame, a criança está sob os cuidados da avó materna, circunstância que afasta a incidência da regra processual em questão, pelo menos nesta análise que se é possível fazer na via estreita do habeas corpus. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 145.576-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 02/03/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO NO ESPAÇO DOMÉSTICO. INTERESSE DO MENOR NÃO RESGUARDADO PELA PRESENÇA DA PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS.”



    (HC nº 165.662-AgR/PR, Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    11. Ademais, conforme se observa, as instâncias antecedentes assentaram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894- AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352- AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In casu, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que “não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 179.914-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    12. Por fim, o fato de a paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator